Tribunal: TJSP
Processo: 2018049-26.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Defesa do paciente que, apesar de intimada para oferecer a defesa prévia, quedou-se inerte por quase seis meses – Ausência de ato ilegal imputável ao Magistrado – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Defesa do paciente que, apesar de intimada para oferecer a defesa prévia, quedou-se inerte por quase seis meses – Ausência de ato ilegal imputável ao Magistrado – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.